Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. NÃO CONFIGURADOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO MAJORADO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CP. INVIABILIDADE. ATENUANTE DO DESCONHECIMENTO DA LEI. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO
1. Nos termos do art. 16 do Código Penal, “nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”
2. A causa excludente de tipicidade consistente no arrependimento eficaz (art. 15, segunda parte, do Código Penal) somente se configura quando o agente, depois de realizados os atos executórios, voluntariamente pratica uma ação evitando a consumação do delito.
3. Não há arrependimento eficaz ou posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente o bem furtado.
4. A conduta de adulterar a placa do veículo automotor por meio da utilização de fita isolante é típica, enquadrando-se no delito do art. 311 do Código Penal, ainda que de fácil percepção, não havendo se falar em crime impossível. O crime do art. 311 do CP possui como bem jurídico tutelado a fé pública, de forma que a adulteração da placa, por si só, ainda que por meio de fita isolante e facilmente perceptível, é capaz de embaraçar o exercício do poder de polícia estatal.
5. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da participação do corréu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
6. Inviável a aplicação da atenuante da minoração espontânea das consequências do delito, prevista no artigo 65, inciso III, “b”, do Código Penal, porquanto o réu não tentou evitar ou minorar as consequências por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime.
7. Incabível a aplicação da atenuante de desconhecimento da lei quando é de notório conhecimento que o fato imputado constitui crime de furto.
8. Considerando-se o quantum da pena corporal aplicada (superior a quatro anos e não superior a oito anos de reclusão), adequado o regime de cumprimento da pena assim como determinado na sentença, qual seja, o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.